Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-96.2022.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-96.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. L. D. S. - CPF: 085.967.891-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA GOMES DE ARAUJO - CPF: 019.749.521-42 (VÍTIMA), OZEIAS TEIXEIRA PAULINO - CPF: 009.418.931-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II E ART. 29 DO CP) – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSBILIDADE – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS RATIFICADAS PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A APREENSÃO EM FLAGRANTE –
2.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – ABRANDAMENTO
– INADEQUAÇÃO – ADOLESCENTE COM SÉRIO DESVIO DE CONDUTA,

E ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – 3 RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
O
s atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio em regra são cometidos clandestinamente, razão pela qual as declarações das vítimas aliadas ao depoimento judicial dos policiais que efetuaram a apreensão do adolescente em flagrante e na posse do veículo subtraído, tem especial relevância para formar a convicção sobre a participação do inimputável na ação delitiva, justificando, por conseguinte, a manutenção da sentença que julgou procedente a representação formulada contra ele;

2.
A sentença que aplica medida socioeducativa de Internação ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tentativa de Latrocínio não comporta reforma, quando além de encontrar amparo na gravidade do ato infracional, também estiver justificada pelas condições pessoais e sociais desfavoráveis do inimputável indicando a propensão ao cometimento de atos infracionais graves.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E. L. da S.
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na
Representação
de Id.
129194154
, atribuindo-lhe a prática, em concurso de agentes, do ato infracional equiparado ao crime de
Latrocínio tentado
(art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II e art. 29 do CP), bem como, aplicando-lhe a
Medida Socioeducativa de Internação
, a ser
semestralmente
reavaliada (fls. 254/260).

Irresignado, busca ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
, pugnando, caso seja vencido nesta tese, a fixação de medida socioeducativa
mais branda
(fls.447/453).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 456/461).

Em
juízo de retratação
, foi mantida por seus próprios fundamentos a decisão impugnada (fls. 462/463).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou, em parecer não sumariado, pelo
não provimento
do recurso (fls. 468/474).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 20h40min., do dia 21 de março de 2022, o adolescente
E.L. da S
., agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, ingressou em uma residência particular na cidade de Colider-MT, e, um automóvel Toyota Corolla, três aparelhos de telefone celular, uma caixa de som, três bonés, dois relógios, uma pulseira, chaves de carro e de motos e R$ 190,00 em espécie, de propriedade das vítimas Rosangela Gomes de Araújo e Ozéias Teixeira Palino, sendo que, durante a ação delitiva, os assaltantes assumiram o risco de matar

o ofendido Ozéias, pois o submeteram

à “roleta russa” (Id.
129194154).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes postos no relatório.

I
– Contra esta decisão,
E.L. da S
. se insurge buscando, inicialmente, a
absolvição
com base no axioma
in dubio pro reo
, no que
não lhe assiste razão
.

Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva.

De igual modo, a autoria exurge indene de dúvidas por meio dos depoimentos judiciais das vítimas apontando o adolescente como um dos autores do Latrocínio tentado, prova esta, inclusive, corroborada pelo teor do boletim de ocorrência de Id. 129192595 noticiando que
E.L. da S
. foi apreendido na posse de parte dos bens subtraídos, inclusive do veículo, em perseguição policial ocorrida logo após a ação delitiva, na qual, inclusive, ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo.

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais ou de atos infracionais análogos, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...).

2.
Nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada
, de modo que, tendo o ofendido declarado em juízo que o increpado ostentou uma faca em sua cintura e desferiu um chute contra uma das pessoas presente na cena do crime, a fim de intimidá-las a entregar a chave do veículo subtraído, resta configurado o delito de roubo, com todas as elementares que lhe são inerentes, não havendo falar em desclassificação para o tipo do art. 180 do Código Penal. (...)”. (TJMT. RAC N. 0006535-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

Se não bastasse, tem-se as declarações das testemunhas PM
João Sabino dos Santos
e
Diego Robson Botan
, policiais que acompanharam a apreensão em flagrante do apelante, esclareceram, à magistrada, que após receberem informações sobre a ocorrência de um delito patrimonial, encontraram o veículo roubado circulando pela cidade, de modo que iniciaram a perseguição, logrando êxito em realizar a abordagem porque o condutor daquele automóvel perdeu a direção. Pontuaram, ainda, que durante a abordagem, houve troca de tiros entre os ocupantes do carro e a polícia, sendo que o adolescente, com quem foi apreendida arma de fogo, acabou ferido (Id. 129192595).

Dessarte, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a procedência da representação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que as vítimas ou as testemunhas quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de ato infracional que soubessem ser ele inocente.

Nesse contexto, não há que falar-se em aplicação do axioma
in dubio pro reo
, em razão da existência de provas suficientes de que
E.L. da S
.

foi um dos autores do ato infracional análogo ao crime de Latrocínio tentado investigado neste processo.

II
–
Também no que se refere à medida socioeducativa aplicada, entendo, mais uma vez, como irretocável a decisão primeva.

É sabido que

o princípio norteador do Estatuto da Criança e do Adolescente é a segurança, com absoluta prioridade, à efetivação dos direitos fundamentais daqueles que se encontram em condição de desenvolvimento.

Daí o caráter educativo e não penalizante das medidas socioeducativas dispostas naquele Estatuto, que visam sempre a recuperação do menor dentro do contexto social.

Nesse contexto, sempre que verificada a prática de ato infracional, deve o juiz aplicar a medida necessária e suficiente à reintegração e ressocialização do menor compatibilizando a finalidade da medida, com as peculiaridades do adolescente e do contexto fático do ato infracional, nisso incluindo sua gravidade.

No caso em análise, não bastasse
E. L. da S.

ter cometido infração análoga ao gravíssimo crime de Latrocínio tentado, seu menoscabo pelas regras sociais e pelas disposições da lei e justiça são evidenciados pelo fato de que ele, com apenas 14 anos de idade, possui diversas passagens por atos infracionais anteriores, tal como desobediência, uso de drogas e roubo majorado pelo concurso de agentes.

Destarte, a invectivada medida socioeducativa da internação é, concomitantemente, forma de proteção ao apelante e à sociedade, estando em conformidade com as características do representado e com a gravidade do ato infracional praticado.

A fim de que não pairem dúvidas:

“(...) 3.
A aplicação da medida socioeducativa de internação é a adequada quando verificada a situação pessoal, social e familiar suportada pelo apelante e a gravidade em concreto da conduta imputada
. (...)”. (TJDF. Apelação 122084. Órgão Julgador: Segunda Turma Criminal. Data do Julgamento: 28/11/2019. Data da Publicação no PJe 13/12/2019).

III
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022